Tribunal: TJBA
Processo: 8001927-42.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001927-42.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SANTOS SENA, GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, KAMYLLA MAIA GOMES CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor contratado temporariamente, sem concurso público, ao recebimento de verbas trabalhistas (férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário), em razão da nulidade da contratação pela ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988. O apelado exerceu a função de vigilante no período de 02/03/2017 a 31/12/2020, com sucessivas renovações contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária, realizada com sucessivas renovações, configura desvirtuamento da hipótese excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer se é cabível o pagamento de verbas trabalhistas ao servidor em razão desse desvirtuamento, à luz da jurisprudência consolidada do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária que perdura por aproximadamente quatro anos, mediante renovações sucessivas, sem demonstração de situação excepcional, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando desvirtuamento da regra constitucional.
A nulidade do vínculo, por inobservância da exigência de concurso público (art. 37, II e IX, da CF/1988), não afasta o dever da Administração de pagar ao servidor as verbas correspondentes ao trabalho efetivamente prestado.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551), firmou a tese de que é devido o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário a servidor temporário quando houver desvirtuamento da contratação, como no caso dos autos.
A legislação municipal (Leis nº 227/1988 e nº 339/1993) prevê expressamente o direito às referidas verbas, sem distinção entre servidores efetivos e temporários, respaldando a pretensão do autor.
A ausência de comprovação, pelo Município, de quitação das parcelas pleiteadas atrai o ônus da condenação, conforme o dever legal da Administração de arquivar e apresentar os documentos de pagamento.
De ofício, promove-se a adequação dos consectários legais da condenação, conforme os critérios fixados no RE 870.947 e no art. 3º da EC 113/2021, que estabelecem, respectivamente, a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC acumulada mensalmente.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária de servidor público que se prolonga por anos, mediante sucessivas renovações, configura desvirtuamento da hipótese excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, acarretando nulidade do vínculo.
Reconhecida a nulidade da contratação, é devido ao servidor contratado temporariamente o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme jurisprudência do STF (Tema 551), especialmente quando respaldado por legislação local.
A ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas pela Administração Pública justifica a condenação ao respectivo adimplemento.
Os juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública devem observar os parâmetros do RE 870.947 e da EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, §11; EC 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJ-BA, APL 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000698-90.2017.8.05.0216,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE IRARÁ

e, como Apelado,
MANOEL JOSÉ DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA